Tribunal: TJDFT
Processo: 0713043-41.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. NOVO ENDEREÇO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO. PROVA DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. MERA FACULDADE.
1. A falta de localização do veículo não caracteriza ausência de interesse processual, sobretudo quando a parte autora não se mantém inerte ao andamento processual e não foram esgotados todos os meios possíveis para viabilizar o cumprimento da ação.
2. Não há previsão legal de necessidade de comprovação da localização do bem móvel para que seja cumprido o mandado, constituindo tal exigência excesso de rigor, não amparado pelo ordenamento jurídico.
3. O Poder Judiciário deve primar pelo julgamento do mérito (art. 4o do CPC) e pela observância do princípio da cooperação (art. 6o do CPC), de modo a participar de forma ativa na busca da justa aplicação do ordenamento jurídico, distanciando-se dos rigores formais e inúteis para o bom andamento do processo.
4. O pedido de conversão da ação de busca e apreensão em execução é mera faculdade da parte, não podendo ser imposta pelo juízo, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/1969.
5. Deu-se provimento ao recurso.